Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723018-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO BARBOSA DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por agravado MAURO BARBOSA DE BRITO e outro, contra a decisão proferida pelo Juízo Fazendário que determinou a expedição de RPV ao credor com limite superior a 10 salários-mínimos. Refuta a expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, haja vista que a Lei Distrital no 6.618/2020 que majorou o teto das RPVs foi editada em data posterior ao trânsito em julgado do título exequendo, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005. Sustenta que a Lei Distrital no 6.618/2020 que majorou o teto das RPVs padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. O Ente Federativo é isento do preparo recursal. Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que verificada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (Art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I, do CPC). Com relação à alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o teto das Requisições de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos, possui aparente inconstitucionalidade formal, uma vez que inaugurada por inciativa parlamentar quando a competência é privativa do chefe do poder executivo por impactar diretamente no orçamento público do Distrito Federal. Assim, verifica-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença antes da análise do mérito do recurso implica risco de dano, sobretudo se aplicado o teto da expedição da Requisição de Pequeno Valor – RPV supostamente inconstitucional. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator